Tribunal: STF
Processo: ARE 1492048
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE IGUAPE 
- REGIME JURÍDICO ALTERADO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. 123/2021, QUE ESTABELECEU A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1150 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STE NO CASO CONCRETO - PEDIDO PROCEDENTE – PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE IGUAPE alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, II, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 1150 da repercussão geral, pois “determinou a manutenção do desempenho funcional da recorrida no cargo após aposentadoria, não obstante previsão legislativa de vacância” (Doc. 8, fl. 3)



    Sustenta que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser mantido no mesmo cargo no qual se aposentou por violação à regra do concurso público. Além disso, servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, consoante atendimento jurisprudencial pacífico” (Doc. 8, fl. 10).



    Nessa linha, defende que “não há qualquer impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da servidora com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo” (Doc. 8, fl. 12).



    Assim, conclui que é caso de se aplicar o Tema 1150/STF, e não o Tema 606/STF. 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, “julgando improcedente o pedido de manutenção no cargo público após aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, dada a previsão de vacância do cargo em lei local.” (Doc. 8, fl. 21).



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 11).



    No Agravo, a parte defende a inaplicabilidade dos referidos óbices processuais, tendo em vista o prequestionamento da matéria (Doc. 13).



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BRARROSO, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância da tese fixada no Tema 1150 da repercussão geral (Doc. 15).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma (Doc. 20).



    Em nova análise da questão, o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que ao caso incide o Tema 606/STF e não o Tema 1150/STF (Doc. 21, fl. 2).



    Após, o autos foram encaminhados ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do Tema 606-RG, esta CORTE firmou a seguinte tese: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 



    Ao apreciar o Tema 1.150-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), cuja controvérsia envolvia a possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local, esta CORTE firmou o entendimento de que “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    No particular, verifica-se que o acórdão recorrido, reformando a sentença de improcedência do pedido, afastou a aplicação ao caso concreto do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 1.150-RG, concluindo amoldar-se a espécie à tese fixada no Tema 660-RG, aos seguintes fundamentos (Doc. 6, fl. 4):



    “Consta nos autos que a parte autora era 
empregada pública do Município de Iguapé desde 13/02/2006 e, em 06/09/2016 (fl. 02), o benefício da aposentadoria lhe foi concedido. Todavia, permaneceu em atividade.



    Conclui-se que não se aplica ao caso em análise, 
portanto, o Tema n° 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a parte recorrente manteve a função até a presente data.



    Destarte, a LCM n° 123 entrou em vigor em março de 2021, prevendo a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, contudo, como a parte autora aposentou antes da EC n° 103/2019, e manteve o emprego público, tal circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, bem como a dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema n° 606 do STF. 



    Logo, o caso da parte autora não se trata de 
indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pelo recorrente em cargo público.”



    A parte autora possuía vínculo com o Município de Iguapé/SP, sob o regime celetista, tendo aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social em data anterior à EC 103/2019. 



    Ressalta-se que o Tema 1.150-RG abrange apenas a controvérsia relativa à reintegração de servidor público “ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário, mas sem regime próprio de previdência” (RE 1.302.501). 



    No particular, a recorrida não era regida pelo regime estatutário ao tempo de sua aposentadoria em 6/9/2016. 



    Aplica-se ao caso a ressalva presente na parte final da tese de julgamento do Tema 606 da repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    Nesse sentido, cito: RCL 73.123, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/10/2024; RCL 70.181, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/08/2024; RCL 70177, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/08/2024; RCL 70.046, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/08/2024; RCL 68.107, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 06/08/2024; RCL 69.513, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 02/08/2024; RCL 67.656, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 17/07/2024; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024. 



    Nesta última, o Min. EDSON FACHIN pontuou, em caso semelhante, que “a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado em decorrência de aposentadoria espontânea”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente